Tribunal: TJMT
Processo: 1029935-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029935-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA BRAUN MONTRESOR - CPF: 057.267.951-30 (APELANTE), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 94,61% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE.

INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica).

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 105271559) interposto por
Daniela Braun Montresor,
em face de sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais no 1029935-35.2018.8.11.0041, movida em desfavor
Editora e Distribuidora Educacional S/A incorporadora da IUNI Educacional S/A
, q
ue julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O recorrente sustenta preliminarmente a incompetência da justiça estadual face a necessária inclusão do FNDE no polo passivo da ação. No mérito requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a limitação imposta pelo FNDE e legal e aplica-se às instituições financeiras;
2)
irregularidade da cobrança;
3)
existência de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual em razão do litisconsórcio passivo necessário.

A parte recorrente defende que a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da lide, tendo em vista que “a
apelada afirma que o FNDE é o único culpado e há nos autos um documento do FNDE afirmando que a Instituição de Ensino é a única culpada, entende a apelante que deve ser determinada a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 113, inciso III do CPC.” (Id. 103278033, pág. 4)

A preliminar prospera.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

É cediço que a E. Ministra Assusete Magalhães em julgamento monocrático datado de 26 de junho de 2015 ao julgar o conflito de competência no 138.111/SP tendo por juízo suscitante o Juízo Federal da 2a Vara de Araraquara – SJ/SP e juízo suscitado o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Araraquara – SP.

O referido conflito foi suscitado em ação interposta por Gessica Augusto contra a Associação São Bento de Ensino, postulando
a condenação da associação a validar documentos apresentados para fins de obtenção do financiamento estudantil
, bem como a pagar indenização por danos morais e materiais.

A Eminente Ministra asseverou que “em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário e não figurando como parte nenhuma das entidades citadas no art. 109, I, a, da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito.”, motivo pelo qual julgou procedente o conflito para declarar a competência da justiça estadual para processar e julgar a referida ação.

Da análise do julgamento do conflito de competência se verifica que o MEC/FNDE não estava no polo passivo da ação e por esse motivo a competência não seria da justiça federal.

Depreende-se, do julgamento do conflito em questão que, naquele caso, não haveria necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Todavia, respeitando entendimento diverso, tenho que o resultado do julgamento do conflito de competência não implica em reconhecer que a competência para julgamento de processos que tratem do FIES seja sempre da justiça estadual.

Em primeiro lugar, porque a ação que gerou o conflito de competência não discutia a cobrança de diferença de encargos, mas sim a obrigação da instituição de ensino em validar os documentos apresentados para a obtenção do FIES, ou seja,
a aluna sequer era beneficiária do FIES
, isto é,
não existia contrato de financiamento
, portanto,
é evidente que naquele caso inexiste o litisconsórcio passivo necessário
. Ademais, não há coincidência da tese da ação de origem do conflito de competência e esta ação, naquela se discuta a obrigação da instituição de ensino em analisar os documentos apresentados, nesta se discute a validade da cobrança de diferença de mensalidades.

Em segundo lugar, porque como visto o julgamento monocrático ocorreu em 26 de junho de 2015, e, após essa data, a Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES foi modificada pela Lei no 13.530/2017 de 07 de dezembro de 2017.

É justamente essa alteração legislativa que, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino, o FNDE e o MEC para a solução da demanda.

Impende destacar que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Assim, o estudante:
1o)
entabula o contrato de financiamento com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE;
2o)
paga eventual diferença por meio de boleto emitido pelo agente financeiro; e
3o)
compete ao Agente Financeiro repassar o valor a Instituição de Ensino.

O §14 do art. 4o disciplina a questão: “Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais,
a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro
,
o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária
, sem ônus adicionais para elas. (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017) ”. (Destaquei)

Ora, da análise do artigo acima é possível concluir que a legitimidade para cobrança de diferenças de mensalidade é do agente financeiro e não da instituição de ensino, o que indica o interesse do agente financeiro que por sua vez representa o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação no contrato.

Friso, que a aplicação do artigo transcrito se faz justamente porque a Instituição de Ensino alega que o FIES não está cobrindo 100% dos encargos educacionais.

Portanto,
a partir da alteração legislativa provocada pela Lei
13.530/2017
, os pagamentos de eventual diferença custeada pelo estudante com recursos próprios são realizados por meio de boletos bancários expedidos pelo próprio agente financeiro do programa do Governo Federal, o qual após o recebimento repassará o valor a instituição de ensino, de forma que
, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

Igualmente, se trata de discussão de cláusula contratual, pois a instituição financeira fundamenta a cobrança da mensalidade na sua interpretação d
o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE
ATIVA DO MPF E
PASSIVA DA UNIÃO
. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2.
A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3o da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento.
[...] (TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).

ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.
ADITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.094-22/2000. PORTARIA 1.234/MEC. 1.
A União tem interesse processual na lide. A Medida Provisória n.o 2.094-22/2000 estabelece que cabe ao Ministério da Educação a gestão do FIES, como também determina que deverão ser mantidos os seus depósitos na conta única do Tesouro Nacional.
[...] (TRF-4 - AC: 2295 PR 2001.70.04.002295-5, Relator: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 31/10/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/11/2007).

Assim, a meu sentir a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como a obrigação legal de que eventual diferença de mensalidade deve ser cobrada pelo agente financeiro impõe a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela recorrente e determino a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos à Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022